Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0724544-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL SUSCITANTE: JUIÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, relativo ao relativo ao processamento da ação de resolução contratual c/c perdas e danos no 0704477-45.2022.8.07.0014, proposta por Elias Sousa Prata em desfavor da Vertical Engenharia Civil Ltda. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, o d. Magistrado afirmou que os critérios legais de definição de competência constituem regra taxativa e não se encontra sob a livre disposição do jurisdicionado, declinando da competência para o domicílio da empresa ré. O d. Magistrado suscitante, por sua vez, ressalta que há evidente previsão contratual de que a obrigação deveria ser cumprida em endereço pertencente à Circunscrição Judiciária do Guará, habilitando a hipótese de distribuição do feito perante àquela jurisdição, assim como prevê o art. 53, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Civil[1]. Destaca que o art. 63, §3o, do CPC, somente admite o reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro de ofício quando se mostrar abusiva. Acrescenta não se verificar prejuízos à celeridade da prestação jurisdicional ou mesmo à ampla defesa/contraditório, ainda mais em se tratando de processo eletrônico, que emancipou sem limites territoriais o acesso a manifestação nos autos por meio digital. Destaca, também, pender sobre a lide a relação de consumo, sendo o consumidor/autor considerado vulnerável, de modo que a remessa de ofício do feito para o domicílio do fornecedor, sem qualquer oportunidade de manifestação deste, provoca evidente prejuízo à sua autonomia privada, bem como ao seu exercício de direito nos autos. É o relatório. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Designa-se o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;